Tribunal: TJPA
Processo: 0827733-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827733-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: DEMISON CORREA LOBATO

IMPETRANTE: JOAO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PEIXE BOI

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE DECISÃO CONCEDIDA À CORRÉ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP) e lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), contra decisão que manteve a custódia cautelar.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, alegando apoio exclusivo na gravidade abstrata do delito e no clamor social, bem como pleiteia aplicação de medidas cautelares diversas e extensão de decisão anterior que concedeu liberdade à corré, com base no art. 580 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) é possível a extensão de ordem concedida à corré, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados por laudos periciais e depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que descrevem agressões reiteradas com instrumento contundente e direcionadas a regiões vitais, revelando plausibilidade da imputação de tentativa de homicídio qualificado com relação a uma das vítimas.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
violento e pela motivação fútil, aliada ao histórico criminal do paciente e ao risco de reiteração delitiva, justifica a custódia para garantia da ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta do agente.

8. Inviável a extensão da decisão concedida à corré, por inexistir identidade fático-jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, no
modus operandi
violento e no risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A extensão de decisão favorável a corréu exige identidade fático-jurídica, não se aplicando quando fundada em circunstâncias incomunicáveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Demison Correa Lobato
, em face de ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi
, na Ação Penal nº 0800374-53.2024.8.14.0041, em que figura como réu, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do Código Penal) e lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar (art. 129, §9º do Código Penal), tendo como vítimas Gabriel Adonias Mendonça Garcia e A.C.D.S.C, respectivamente.

O impetrante sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem teria fundamentado a custódia apenas na gravidade abstrata do crime e clamor social, sem demonstrar concretamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, tampouco justificar a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (ID 32741386).

Alega que os fatos decorreriam de episódio isolado, ocorrido quando o paciente teria ido ao encontro da enteada menor em via pública durante a madrugada, que estaria em companhia de Gabriel Adonias Mendonça Garcia, ocasião em que supostamente teria lesionado as vítimas, havendo dúvidas quanto à tipificação jurídica da conduta com relação à Gabriel Adonias Mendonça Garcia, se lesão corporal ou tentativa de homicídio.

Suscita que o paciente seria primário, possuiria residência fixa, proposta de emprego e três filhos menores que dependeriam de seu sustento, invocando o princípio da proteção integral da criança, além do que já teria constituído advogado e apresentado resposta à acusação nos autos da ação penal, o que afastaria a situação de perigo que justificou a medida extrema.

Argumenta, ainda, que em
Habeas Corpus
anterior, tombado sob o nº 0819692-48.2024.8.14.000, referente aos mesmos fatos e à corré, teria sido concedida liberdade com aplicação de medidas cautelares, pleiteando a extensão dos efeitos com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com expedição de contramandado de prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 32778004).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32965851).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento da ação mandamental e denegação da ordem (ID 33638563).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 32741386 - p. 8/9), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A insurgência deduzida no presente
Habeas Corpus
cinge-se à alegação de constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, sustentando o impetrante, em síntese, que a custódia cautelar teria se apoiado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente, sem demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como na desnecessidade da medida extrema diante das condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

A irresignação, todavia, não merece guarida.

Cumpre assentar que a prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige, para sua decretação e manutenção, a presença concomitante dos pressupostos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado

§1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).

§2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

§3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I - o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II - a participação em organização criminosa;

III - a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV - o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso”.

No caso vertente, observa-se que tais requisitos se encontram devidamente evidenciados.

No que concerne ao
fumus commissi delicti
, verifica-se a existência de elementos informativos robustos quanto à materialidade e aos indícios de autoria, consubstanciados, notadamente, nas declarações colhidas na fase inquisitorial, bem como nos elementos técnicos que apontam a gravidade das lesões suportadas pela vítima Gabriel Adonias Mendonça Garcia, as quais, em juízo de cognição sumária, revelam compatibilidade com a imputação de tentativa de homicídio qualificado.

De outro giro, quanto ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e individualizada, lastreada em circunstâncias específicas do caso, aptas a demonstrar a necessidade da medida extrema.

Por oportuno, imperiosa a transcrição de excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e aquela que a manteve:

“
A materialidade tem guarida nos autos pelo Exame de Lesão Corporal realizado na vítima Gabriel Adonias Mendonça Garcia (id. Num. 117986694 - Págs. 1/2), porquanto atesta a presença de violação à sua integridade física com múltiplas lesões nas regiões de suas pernas, braços, costelas e cabeça, provocadas por objeto contundente e corto-contudente, compatíveis com golpes de “taco de baisebol”, chutes do tipo pisão e golpes com cinturão.
[...] A gravidade das lesões provocadas contra a vítima também é evidenciada pelo registro fotográfico de Id. Num. 117986690, onde aparece deitado em seu leito hospitalar, desacordado, em aparente estado de debilidade e com a área da região da cabeça enfaixada. Além disso, foram colhidos em sede policial os depoimentos da vítima G.A.M. e de testemunhas oculares dos fatos, que relataram com riqueza de detalhes o ocorrido. O fato supostamente praticado pelos representados consistiu em um ataque violento contra a vítima G.A.M., que primeiramente foi perseguida por ambos, sendo alcançada e agredida enquanto estava indefesa no chão com golpes de “taco de beisebol” por todo o corpo e cabeça, sofrendo também pisões na cabeça. Além destas agressões, o ofendido ainda teria sofrido golpes de cinto. [...]
Todas as testemunhas oculares ouvidas pela autoridade policial apresentaram depoimentos convergentes, quando viram a vítima G.A.M. agredida no chão e rodeada pelos representados, bastante ferida e pedindo socorro, sendo repetidamente golpeado por DEMISON (“MARQUINHOS") com uma espécie de "taco de beisebol".
Como se vê, os representados aparentemente agiram em conjunto e em união de desígnios, com o desiderato de causar a morte da vítima, pois os elementos informativos colhidos até o presente momento apontam que os representados perseguiram o ofendido pelas ruas da cidade até alcançá-lo, começando as agressões. DEMISON (“MARQUINHOS”) teria desferido diversos golpes de “taco de beisebol” contra a cabeça e corpo da vítima, enquanto AYANA teria dado chutes do tipo "pisão" contra a cabeça do ofendido, além de aplicar golpes de cinturão. A reforçar o intento criminoso e o suposto animus necandi, AYANA teria dito a DEMISON (“MARQUINHOS”) que este podia matar a vítima [textuais: pode matar.].
A motivação do crime seria a discordância frente a um relacionamento amoroso entabulado entre a vítima Gabriel Adonias Mendonça Garcia e A.C.D.S.C., filha da representada AYANA e enteada do autuado DEMISON (“MARQUINHOS”).

Nesse cenário, verifico que o fato criminoso atribuído aos representados é de acentuada gravidade, necessitando a intervenção cautelar do Estado no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolvem a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada devido à crueldade do suposto crime, que causou grande clamor público da comunidade local.
Registre-se que várias das testemunhas oculares ouvidas em sede policial afirmaram que o fato gerou bastante revolta popular. Seguindo essa ordem de ideias, a prisão preventiva dos representados mostra-se necessária ao restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública), em especial para conter o clamor público que esse tipo de crime vem causando neste pacato município.
Deixando o plano abstrato e considerando a gravidade concreta do crime, entendo que a medida prisional se revela necessária também para conter a periculosidade dos representados.
[...]
Analisando o histórico policial dos envolvidos, tem-se que o representado DEMISON (“MARQUINHOS”), apresenta larga ficha criminal

[...]
Vê-se que a possível reiteração em crime doloso contra a vida em aparente reincidência e os diversos apontamentos criminais do representado DEMISSON CORREIA LOBATO, vulgo “MARQUINHOS” revelam que sua liberdade colocará em risco a ordem pública , razão pela qual se faz necessário e adequado mantê-lo segregado do convívio social, a teor das disposições previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quando se mostram inadequadas ou insuficientes outras medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do mesmo diploma legal.
[...]” (excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente - ID 32965853). (grifos)

“[...] VII - DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Foi decretada a prisão preventiva do requerido dentro dos autos da representação nº 0800240 26.2024.8.14.0041, conforme decisão em anexo.
Embora o réu tenha se apresentado voluntariamente no presente feito, habilitando defensor, tem-se que ainda perdura contra si o mandado de prisão sem cumprimento (id. 156190403), estando atualmente na condição de foragido. Os motivos que determinaram a sua ordem de prisão preventiva ainda perduram, considerando a intensa violência empregada contra a vítima Gabriel Adonias Mendonça Garcia e a motivação aparentemente fútil, consistente na mera discordância do namoro entabulado pelas vítimas Gabriel Adonias Mendonça Garcia e A.C S.C. Ademais, o réu ostenta longa ficha criminal, respondendo a ações criminais relativas a crimes de furtos a instituições bancárias e de roubo a clientes de bancos, aparentando propensão à reiteração delitiva. Diante do exposto, MANTENHO A DECISÃO LAVRADA NOS AUTOS Nº 0800240 26.2024.8.14.0041 por seus próprios fundamentos, confirmando A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE Demison Correa Lobato, vulgo “MARQUINHOS”.
INDEFIRO o pleito de liberdade provisória (excerto da decisão que manteve a segregação cautelar so paciente - ID 32749466 - p. 9). (grifos)

Com efeito, o
modus operandi
descrito nos autos evidencia acentuada violência, com emprego de instrumento contundente e reiteração de golpes direcionados a regiões vitais do corpo da vítima Gabriel Adonias Mendonça Garcia, circunstância que transcende a gravidade abstrata do tipo penal e revela periculosidade concreta do agente.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito, constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar.

Não se pode descurar, ademais, do histórico criminal do paciente, o qual revela não apenas a existência de condenação anterior por crime grave, como também o envolvimento em outras ações penais em curso, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

O cenário reforça a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública, sobretudo diante da reprovabilidade acentuada da conduta e da aparente persistência na prática criminosa.

Sobre o tema, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir.
4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública.
IV. Dispositivo e tese. 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art.

319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira;STJ, AgRg no HC 938 .720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel . Min. Ribeiro Dantas. (STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (grifos)

Outrossim, a prisão preventiva também se mostra justificada para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a informação de que o paciente, após os fatos, não foi prontamente localizado, circunstância que, ainda que posteriormente superada com o cumprimento do mandado de prisão, em 01/02/2026 (ID 166865295 - processo de origem) revela, em juízo retrospectivo, risco concreto de evasão.

No tocante à alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a revogação da prisão, cumpre registrar que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento de que:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 desta Egrégia Corte de Justiça).

Igualmente não prospera o pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto, diante da gravidade concreta da conduta, do histórico do paciente e do risco de reiteração delitiva, tais medidas mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados.

No que se refere ao pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em favor da corré, com fundamento no art. 580 do CPP, também não assiste razão ao impetrante.
Isso porque a aplicação do referido dispositivo exige identidade fático-jurídica entre os corréus, o que não se verifica na espécie, haja vista a existência de circunstâncias pessoais distintas, especialmente no que concerne às condições subjetivas

da corré, mãe e única responsável naquele momento por filhos menores de 12 (doze) anos, os quais são filhos em comum com o paciente,

fundamento de caráter eminentemente pessoal e, portanto, incomunicável, que ensejou a concessão da ordem em seu favor.

De mais a mais, ressalte-se, que, à época da concessão do
Habeas Corpus
em favor da corré, o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido, ostentando a condição de foragido, circunstância em que os menores estavam sob os cuidados de terceiros, sendo certo que, com a posterior concessão da liberdade à genitora, depreende-se que não se encontram desassistidos.

Para melhor elucidação da controvérsia, oportuno trazer à colação excerto do acórdão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0819692-48.2024.8.14.0000, no qual figurou como paciente a corré Ayana Jéssica Lobo de Souza.

“VOTO - DIVERGENTE. Diante do que foi exposto pela relatora, entendo que a prisão é absolutamente desnecessária. Explico:
A instrução processual foi devidamente concluída, inclusive havendo decisão de pronúncia da paciente e seu companheiro. Não fosse isso, é mãe de três filhos menores que se encontram sob os cuidados de terceiro, privando-os do convívio familiar, o que afasta a imprescindibilidade da custódia tanto para garantia da instrução processual como para a futura aplicação da lei penal. Outrossim, não foi demonstrado qualquer fato relevante de que, em liberdade, a coacta represente risco à ordem pública, eis que não apresenta qualquer periculosidade social, o que permite responder o processo na condição de ré solta até que venha a ser julgada pelo Tribunal do Júri, sendo suficiente a aplicação das medidas do art. 319 do CPP para garantir sua presença à respectiva sessão.
Ante o exposto, divirjo da em. relatora, data vênia, e concedo a Ordem para colocar a paciente em liberdade, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo juiz coator, com exceção da fiança e tornozeleira eletrônica, por serem inadequadas ao caso presente. Desembargador RÔMULO NUNES” (ID 24778228 - p. 5/6 - processo nº 0819692-48.2024.8.14.0000).

Registre-se, que o feito originário foi desmembrado, uma vez que, à época, determinou-se a suspensão do processo em relação ao paciente, em razão de sua citação por edital, tendo o levantamento da referida suspensão ocorrido apenas em 10/12/2025, após a apresentação da resposta à acusação, motivo pelo qual a instrução processual a ele atinente ainda não foi concluída.

Anota-se que a superveniência do cumprimento do mandado de prisão preventiva, em 01/02/2026, não prejudica a análise do
writ
, vez que subsiste o interesse na verificação da legalidade da custódia.

Nessa linha de intelecção, constata-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada, em estrita observância ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026